Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-33.2019.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000581-33.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), PEDRO MARQUES ZURANO - CPF: 492.629.719-15 (APELADO), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 210.483.559-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1000581-33.2019.8.11.0007

Apelante:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Apelado:
PEDRO MARQUES ZURANO

2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Ação:
Busca e Apreensão, proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em desfavor de
PEDRO MARQUES ZURANO.

Sentença:
Extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos para o desenvolvimento e regular prosseguimento do feito.

Apelação
(Id.

26191079): Defende que a reforma da sentença, porquanto não fora oportunizado a parte autora manifestação quanto à substituição processual da parte requerida ante o seu falecimento.

Assevera a ausência de intimação do autor para impulsionar o feito, bem assim não se mostra razoável extinguir a ação, sem resolução do mérito.

Pugna pela anulação da sentença, para que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito com a substituição processual no polo passivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020